Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-70.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002492-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.781.066/0001-66 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), JAEDER BATISTA CARVALHO - CPF: 094.799.456-49 (EMBARGANTE), RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JAEDER BATISTA CARVALHO E CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA. VÍCIO EXISTENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

RAIZEN S.A.

VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos devem ser acolhidos se constatada a omissão quanto a majoração dos honorários, pelo desprovimento do recurso de apelação cível.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de rediscutir a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1002492-70.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: JAEDER BATISTA CARVALHO E CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA E RAIZEN S.A.

EMBARGADO: JAEDER BATISTA CARVALHO E CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA E RAIZEN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
JAEDER BATISTA CARVALHO E CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA E RAIZEN S.A.,
para suprir omissão
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

A embargante CONCORDE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA e JAEDER BATISTA CARVALHO, pretende o reconhecimento da omissão quanto a majoração dos honorários, em razão do desprovimento do recurso, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

A embargante RAÍZEN S.A., aponta omissão no acórdão alegando que excesso de execução não pode ser apontado como iliquidez, pois como há valor mínimo estipulado entre as partes, não há que se falar em ausência de liquidez e extinção da execução, mas tão somente em excesso de execução pelos valores cobrados a maior; isso porque a obrigação é líquida; o valor devido é extraído do título, bastando

meros cálculos aritméticos (art. 786, parágrafo único, do CPC) para a composição dos encargos e a apresentação do montante total atualizado da dívida; já que se chegou ao valor correto (mínimo estipulado entre as partes), não há iliquidez, mas excesso de execução pelo valor cobrado a maior. Assim, os embargos deveriam ter sido julgados parcialmente procedentes, para reconhecer o excesso e determinar a correção do cálculo na ação executiva; por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Nas contrarrazões, a embargada RAIZEN S.A. requer o acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
JAEDER BATISTA CARVALHO E CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA E RAIZEN S.A.,
para suprir omissão
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Dos embargos de JAEDER BATISTA CARVALHO E CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA.

Pretendem os embargantes o reconhecimento da omissão quanto ao arbitramento dos honorários, em razão do desprovimento do recurso.

Com razão.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, acolho os embargos para sanar a omissão e majorar os honorários em 12% sobre o valor da causa.

Dos embargos de RAÍZEN S.A.

Os embargos da RAIZEN S.A., possui nítido caráter de rediscussão da matéria, já que o acórdão bem explicitou que não há no cálculo a expressividade daquilo que se estava executando, querendo desvirtuar o que o contrato dispõe, bem como esclarecido no acórdão
“Embora a apelante alegue que incumbe a apelada comprovar o faturamento, tem-se que a execução não foi lastreada com base nessa, tampouco com base no valor mínimo, não podendo se extrair a origem dos valores executados, conforme consignado em sentença”. “Dessa forma, não prospera os argumentos de que incumbia a apelada comprovar o faturamento, já que a apelante deveria instruir os cálculos com tais valores, se assim pretendesse a execução com base nessa disposição contratual. Quanto ao argumento que ainda que não se comprove o faturamento da apelada, o valor mínimo (R$ 3.500,00) ainda é exequível, não prospera, vez que dos documentos apresentados na inicial da execução não se verifica que os valores pretendidos pela apelante se trata do valor mínimo, porque tais valores não correspondem à disposição contratual, o que torna o título inexigível e ilíquido. Ademais, a pretensão apenas foi mencionada por ocasião do recurso, o que impede a inovação recursal e vedada a supressão de instância”.

Não há se falar em valor mínimo, tese esta elaborada no recurso de apelação cível e devidamente rebatido no acórdão.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos de RAÍZEN S.A. Acolho os embargos de

JAEDER BATISTA CARVALHO E CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA. para sanar a omissão e majorar os honorários em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024